Tribunal: TJDFT
Processo: 0754703-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754703-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA JOSE DE SOUSA CARDOSO RECORRIDO: IRENE DA CUNHA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA PENSÃO POR MORTE PERCEBIDA PELO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO E DE SUA FAMÍLIA. I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. II. A penhora de percentual da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. IV. Cabível a penhora de 5% da remuneração mensal do executado quando restar evidenciado que não comprometerá sua subsistência digna e de sua família. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade absoluta de verba salarial. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “Nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento consolidado por esta Corte, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar. Precedentes. 2. Referido entendimento não conflita com a orientação, também firmada por este Sodalício, no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios não constitui, no rigor técnico da lei, prestação alimentícia, para cujo pagamento não se aplica a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, por força do disposto no parágrafo segundo, primeira parte, do art. 833 do NCPC. 3. No caso em apreço, ainda que se trate de execução de honorários advocatícios, a celeuma posta está em dizer acerca da possibilidade de penhora de parte dos proventos de DULCIDIO para a satisfação da dívida exequenda, não estando em debate a natureza alimentar do crédito postulado. 4. Analisando soberanamente os elementos fáticos-probatórios da lide, o Tribunal estadual consignou que a penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do devedor não compromete a sua subsistência ou de sua família, razão pela qual, à luz da jurisprudência desta Corte, há de ser mantida a constrição. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009